Tribunal: TJBA
Processo: 8012275-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012275-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LCR RECURSOS HUMANOS LTDA Advogado(s): WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): 10 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Em suas razões (ID 92815233), a parte Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão impugnado teria incorrido em vícios passíveis de saneamento, ao deixar de considerar a inexistência de caráter absoluto da ordem de preferência estabelecida pelo art. 11 da LEF, desconsiderado a faculdade do executado de nomear bens à penhora e o dever objetivo da Fazenda Pública justificar a recusa, bem assim quedado na análise da incidência do princípio da menor onerosidade. 2. A leitura atenta do Acórdão impugnado evidencia que todas as teses essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma clara e suficiente, inexistindo qualquer vício a ser sanado no julgado, sobretudo ao afirmar de forma categórica que a recusa da Fazenda Pública se apresentou justificada e que a mera alegação de dificuldades financeiras e risco de comprometimento da subsistência econômica da empresa não atrai, per se, a incidência do princípio da menor onerosidade sem comprovação da liquidez da garantia ofertada em substituição, conforme o teor do Acórdão anexado ao ID 91887976. 3. Por estar em harmonia com o entendimento da jurisprudência colacionada à fundamentação constante do voto condutor, impõe-se reconhecer a ausência de vício intrínseco ao julgado passível de ser sanado por meio dos presentes aclaratórios. 4. Considerando que as alegações de vícios no Acórdão estão baseadas em afirmações fundadas em meras discordâncias do raciocínio e do resultado do julgado, conclui-se que, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, a parte Embargante, na realidade, pretende a reconsideração do pronunciamento pela estreita via dos embargos declaratórios, pretensão que não comporta acolhimento, razão pela qual o pronunciamento vergastado deve ser mantido nos seus exatos termos. 5. No tocante ao prequestionamento, como é cediço, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente os artigos de lei indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido examinada sob os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu. 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA